Tribunal: STF
Processo: RE 1464702
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SALÁRIO EDUCAÇÃO. TITULAR DE TABELIONATO/CARTÓRIO. PESSOA FÍSICA. INEXIGIBILIDADE. 



    No julgamento do Incidente de Assunção de Competência - IAC foi consolidado, em caráter vinculante (art. 947, § 3º, do CPC), que ‘A pessoa física que exerce serviço notarial ou registral não é contribuinte da contribuição social salário-educação prevista no § 5º do artigo 212 da Constituição e instituída pelo art. 15 da Lei 9.424/1 [sic] (TRF4, 5052206- 19.2021.4.04.0000, PRIMEIRA SEÇÃO, juntado em 12/07/2022).” (documento eletrônico 8, p. 1)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 12).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 195, I; e 212, § 5°, da mesma Carta, sob o argumento de que:



    “[...] o titular do cartório está sujeito ao recolhimento da contribuição social do Salário-Educação, calculada sobre a folha de pagamento de seus empregados, uma vez que o titular de cartório se subsome ao conceito constitucional de empresa, nos termos do art. 195, I, e do art. 212, § 5°, ambos da CF/1988 [...].” (documento eletrônico 16, p. 12).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem, amparado na interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, concluiu que a recorrida, por se tratar de pessoa física que exerce serviço notarial, não se sujeita à contribuição para o salário-educação, conforme se verifica no seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “A parte impetrante objetiva afastar a exigência de contribuição para o salário-educação, pois a atividade notarial por ela exercida - titular de serviço notarial e registral -, é executada na condição de pessoa física. 



    No julgamento do Incidente de Assunção de Competência - IAC foi consolidado, em caráter vinculante (art. 947, § 3º, do CPC), que ‘A pessoa física que exerce serviço notarial ou registral não é contribuinte da contribuição social salário-educação prevista no § 5º do artigo 212 da Constituição e instituída pelo art. 15 da Lei 9.424/1996.’ 



    A decisão restou assim ementada: 



    INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUJEIÇÃO PASSIVA. TITULAR DE SERVENTIA. PESSOA FÍSICA. A pessoa física que exerce serviço notarial ou registral não é contribuinte da contribuição social salário-educação prevista no § 5º do artigo 212 da Constituição e instituída pelo art. 15 da Lei 9.424/1996 (TRF4 5052206-19.2021.4.04.0000, PRIMEIRA SEÇÃO, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 12/07/2022) 



    Ressalvo que os Tabelionatos e Cartórios estão obrigados à inscrição no CNPJ, na forma prevista pelo art. 4º, IX, da IN nº 1.863/2018, e não a do seu titular, consoante o disposto na Lei nº 8.935/1994 (artigos 1º e 3º). 



    Enquanto o titular de serviços notariais/registral, como pessoa física, tem que se inscrever no CEI. Nessa condição, contratará seus funcionários (IN RFB nº 971/2009 (art. 17, II, 'b', e art. 19, II, ‘g’). 



    No caso em tela, a parte impetrante comprova sua condição de titular de serviço notarial e registral como pessoa física (evento 1, OUT3). 



    Sendo assim, a parte demandante não pode ser considerada sujeito passivo da contribuição ao salário-educação.” (documento eletrônico 8, p. 3)



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo – notadamente quanto à controvérsia acerca do sujeito passivo da contribuição ao salário-educação –, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.935/1994; Lei n. 9.424/1996; IN n. 971/2009; e IN n. 1.863/2018), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte Suprema cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ART. 15 DA LEI 9.424/1996. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. PRESENÇA DE TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A COBRANÇA. ADC 3. SUJEITO PASSIVO. ABRANGÊNCIA DAS EMPRESAS DE TRABALHO TEMPORÁRIO. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 964.930 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/6/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. SUJEITO PASSIVO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A controvérsia acerca do sujeito passivo da contribuição do salário-educação foi dirimida com base na legislação infraconstitucional de regência da matéria, de modo que a alegada ofensa ao texto constitucional, caso houvesse, se daria de forma reflexa, o que inviabiliza a análise do recurso extraordinário.



    2. Ademais, o conceito de ‘empresa’ para fins de sujeição passiva à contribuição do salário educação não se vincula à finalidade econômica da empresa (RE 405444 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 28.03.08). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.197.626 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2020 – grifei)



    Com idêntico entendimento sobre a questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: RE 1.464.273/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/11/2023; RE 1.464.972/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/11/2023; RE 1.458.209/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/10/2023; RE 1.445.392/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/9/2023; RE 1.445.393/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 9/8/2023; e RE 1.453.949/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/9/2023.



    Outrossim, saliento que, em matéria análoga à versada nestes autos, os Ministros desta Suprema Corte, no ARE 979.764 RG/PR (Tema 910 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 13/9/2016, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à equiparação do produtor rural empregador pessoa física ao conceito de empresa para efeito de sujeição à contribuição para o salário-educação, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Salário educação. Sujeição passiva. Produtor rural pessoa física. Equiparação a empresa. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Efeitos da ausência de repercussão geral.”



    Por fim, com a negativa de provimento ao recurso especial interposto pela ora recorrente (REsp 2.082.110/RS, com trânsito em julgado certificado em 11/10/2023 – documentos eletrônicos 24 e 26), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF no caso. Nesse sentido, cito julgados do Supremo Tribunal Federal cujas ementas seguem reproduzidas: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEIS 8.622/1993 E 8.627/1993. REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. PLEITO DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 3,01%. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO RECORRENTE: MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    II – Com a negativa de provimento ao recurso especial interposto pelo recorrente, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.419.235 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 31/8/2023 – grifei)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ART. 301, §§ 1º e 3º, DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.11.2013. 



    1. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 933.079 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15/3/2016 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. 



    Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF).



    Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 800.797 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/3/2015 – grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator